Tribunal: TJBA
Processo: 0567695-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567695-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELETICIA BRUNO SILVA E SILVA ARAUJO e outros (3) Advogado(s): CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE EM SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DISTINÇÃO ENTRE SEGURO DE VIDA E SEGURO DE AUTOMÓVEL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RECUSA INJUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Eletícia Bruno Silva e Silva Araújo, Mirela Fernanda Bruno Silva e Silva Araújo, Adriano José Silva e Silva Araújo e João Guilherme Silva e Silva Araújo, beneficiários de contrato de seguro de vida firmado pelo de cujus Adriano José Silva de Araújo com a CAIXA Seguradora S.A., contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais. Os autores pleitearam o pagamento de R$ 70.000,00 a título de indenização securitária (R$ 20.000,00 do seguro "Vida da Gente" e R$ 50.000,00 de indenização especial por morte acidental dos seguros "Multipremiado Super"), além de R$ 10.000,00 de danos morais para cada autor. A sentença de improcedência baseou-se em cláusula de exclusão por embriaguez, diante da constatação de 10.3 dg/l de álcool no sangue do segurado no momento do acidente fatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do segurado é válida em contrato de seguro de vida; (ii) estabelecer se a negativa da seguradora justifica a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR As razões recursais demonstram inconformismo específico com os fundamentos da sentença, em especial quanto à causa do acidente e à abusividade da cláusula de exclusão por embriaguez, não se configurando afronta ao princípio da dialeticidade. Em contratos de seguro de vida, a embriaguez do segurado não exime, por si só, a seguradora do dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de dolo ou agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil. A cláusula de exclusão por embriaguez em seguro de vida é considerada abusiva, por esvaziar a função social do contrato, nos termos da Súmula nº 620 do STJ, da Circular SUSEP nº 667/2022 e da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007. A seguradora não comprovou que o segurado conduzia o veículo com o propósito de provocar o sinistro ou que agiu com má-fé, sendo inaplicável a cláusula de exclusão e devido o pagamento da indenização securitária integral. A recusa indevida da seguradora, especialmente em momento de luto dos beneficiários, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da frustração da legítima expectativa contratual. O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e à função reparatória da indenização moral. A reforma da sentença implica a inversão da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, conforme § 2º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez do segurado é abusiva nos contratos de seguro de vida, salvo prova de dolo ou agravamento intencional do risco. A embriaguez, por si só, não exime a seguradora do dever de indenizar em seguro de vida, conforme a Súmula nº 620 do STJ. A recusa injustificada da seguradora ao pagamento da indenização securitária em contrato de seguro de vida configura dano moral, ainda que não comprovado prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 768; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 47; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273935/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJPR, Apelação Cível 0001863-33.2022.8.16.0055, Rel. Des. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567695-66.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ELETICIA BRUNO SILVA E SILVA ARAUJO e outros (3) e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .